Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-43.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001469-43.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEIZON RICARDO CIRINO - CPF: 019.556.480-42 (RECORRENTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE AUSÊNCIA DE CONFISSÃO TÁCITA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA NA DEFESA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovente para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenar ao pagamento de R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais), a título de dano material, em razão de acidente em rodovia pedagiada, por conta de objeto na pista.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são contraditórios e omissos porque considerou ter havido confissão tácita pela concessionária da rodovia, o que não corresponde à verdade porque houve negativa expressa na defesa apresentada.

Sustentou que esta Relatora “não apreciou corretamente as manifestações apresentadas pela Concessionária, sendo correto que em nenhuma delas houve reconhecimento tácito ou expresso a respeito da ocorrência do acidente na rodovia por ela gerida, razão pela qual inaplicável a regra contemplada no art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil”.

Ponderou que, na verdade, “a concessionária negou o pedido por entender que não teve responsabilidade pela ocorrência do acidente, realçando-se que ela não tem obrigação de entrar nas minúcias do evento para rejeitar postulações”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para modificar o voto e acórdão proferidos a fim de manter a sentença de improcedência.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos aclaratórios com o fundamento de que “estamos diante de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor em que cabe a empresa concessionária vigiar a estrada e zelar pelo bom uso de trafegabilidade”.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive com a justificativa de que, apesar de negar responsabilidade genericamente, não houve negativa dos fatos. Ainda, esta Relatora apresentou adequada fundamentação quanto à comprovação dos fatos constitutivos de direito pela parte promovente, com a indicação dos protocolos, Boletim de Ocorrência lavrado pela PRF, e-mails e outras provas, conforme fundamentação que cito:

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de acidente em rodovia pedagiada, uma vez que o veículo da parte promovente foi atingido por uma pedra, danificando o para-brisa, no entanto o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial porque a parte promovente não teria comprovado o trecho percorrido, ante a falta de juntada do ticket do pedágio, conforme trecho que cito:

Registra-se que o Reclamante não apresentou nenhuma prova no intuito de demonstrar que o trecho percorrido pelo mesmo estava sendo submetido a eventuais obras ou execução de serviços, o que, em tese, poderia culminar com a existência de pedregulhos ou detritos passíveis de ter contribuído com o alegado prejuízo material (danos em para-brisa).

Pois bem!

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto a sentença fora proferida em dissonância com as provas produzidas nos autos. A própria parte recorrida, em contestação, não negou os fatos, mas apenas sustentou ausência de responsabilidade.

Com efeito, houve a desconsideração das várias provas juntadas com a inicial.

Verifico que o consumidor fez a prova dos fatos que lhe competia, pois indicou os protocolos de reclamação junto a Ouvidoria, juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela PRF, sendo possível identificar o local do acidente, juntou e-mails com as narrativas e juntou carta de indeferimento em que a promovida reconhece os fatos, porém alega ausência de responsabilidade.

Com efeito, nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Havendo a juntada de carta de indeferimento em que a concessionária apenas se limita a alegar ausência de responsabilidade contratual quanto aos motivos do acidente, sem negar a ocorrência dos fatos, não pode prevalecer a sentença que julga improcedente a pretensão ao argumento de falta de provas.

Havendo juntada de fotos do acidente e do carro, indicação de protocolo de contato com a Ouvidoria quando do acidente, Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e a juntada de e-mails e carta de indeferimento, de rigor o reconhecimento de que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37 – CF

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Caso em que a autora narra a colisão de seu automóvel contra um cachorro que estava sobre a Rodovia BR-290. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Assim, deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia
. Não o fazendo, responde pelos prejuízos sofridos em caso de acidente evolvendo animal na pista. Incontroverso o nexo causal, cabível a indenização dos danos materiais comprovados. Contudo, não configurados os danos morais, porque não verificadas ofensas aos direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007669021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL DE GRANDE PORTE (EQUINO) NA PISTA DE ROLAMENTO
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO §6o DA CF. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDO PELO AUTOR. DEVER DE A RÉ EFETUAR O RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007820780, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Portanto, o valor do dano material, R$ 3.625,00, deve ser ressarcido.

Entretanto, não tendo havido danos físicos e nem demonstração de situação excepcional violadora de direito da personalidade, inexiste dano moral a ser indenizado.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021